Tribunal: TJMT
Processo: 1040983-49.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040983-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LETICIA VERDUM - CPF: 032.975.479-36 (APELADO), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1040983-49.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Leticia Verdum

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DA PARCELA EM ATRASO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - MORA INEXISTENTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.

In casu, no momento em que a demanda foi ajuizada não existia qualquer débito, face a renegociação firmada entre as partes, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1040983-49.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Leticia Verdum

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Volkswagen S.A.
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra
Leticia Verdum, julgou improcedente a demanda.

Inconformado,
o apelante sustenta que diante do inadimplemento, configura o vencimento antecipado da dívida. Defende que a mora estava presente no ajuizamento da demanda, não se revelando escorreito o afastamento, incumbindo a parte o pagamento integral da dívida.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 203240185), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1040983-49.2022.8.11.0041 – Capital

Apelante
:
Banco Volkswagen S.A.

Apelada:
Leticia Verdum

V O T O

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
Leticia Verdum
lastreado em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, alegando a inadimplência.

Citada, a ré apresentou manifestação aduzindo que a terceira parcela, com vencimento em 09.09.22, que ensejou a propositura da demanda, foi adimplida na data de 19.09.22. Aduziu, ainda, que informou o pagamento através dos canais de atendimento do banco e que foi reconhecido. Acrescentou que ainda sofreu com divergências na quarta parcela, pois, o banco emitiu o boleto contendo acréscimos de custas e honorários, referentes a propositura da demanda, pleiteando o deposito judicial do valor incontroverso. Com relação a quinta parcela, relata que não teve entraves, efetuando o pagamento (id. 203237796).

Adiante, seguiu comprovando o pagamento das parcelas.

Diante disso, o douto magistrado entendeu pela não comprovação da mora e
julgou improcedente o feito
.

Inconformado, o apelante sustenta que diante do inadimplemento, configura o vencimento antecipado da dívida. Defende que a mora estava presente no ajuizamento da demanda, não se revelando escorreito o afastamento, incumbindo a parte o pagamento integral da dívida.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações do apelante, o certo é que no momento em que ajuizou a presente não existia qualquer dívida com a ré, ora apelada, pois, a parcela que motivou o ajuizamento da demanda, n. 3 com vencimento em 09.09.22, foi adimplida em 19.09.22, sendo a demanda proposta em 26.10.2022.

Nesta linha de raciocínio, inexistindo pressuposto específico de
constituição
e desenvolvimento válido e regular do processo da busca e apreensão, que ora se apresenta, especialmente pelo fato de que houve
pagamento
da parcela que ensejou a propositura da demanda, é de rigor o julgamento improcedente da demanda.

Por oportuno, cito julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO –
PAGAMENTO
DAS PARCELAS INDICADAS NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
ANTES
DA PROPOSITURA DA AÇÃO – MORA AFASTADA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PRATICOU ATITUDE TEMERÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo o adimplemento das parcelas em atraso indicadas na notificação extrajudicial, por meio de boleto bancário emitido administrativamente pela instituição financeira,
antes
do
ajuizamento
da
busca
e
apreensão
, torna-se imperiosa a extinção da ação, diante da descaracterização da mora. Viável a condenação da instituição financeira nas penas por litigância temerária, porquanto demonstrada má-fé na propositura da ação de
busca
e
apreensão”
. (Rac n. 0002209-31.2015.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.05.17).

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“
Em analise a manifestação da parte ré tenho que a lide foi ajuizada em 26.10.2022 e, conforme planilha de débito de Id.
102415778
, a Ré se encontrava em mora pelas prestações n. 03 e 04.

Ocorre que, conforme comprovante de Id. 103675820 a parcela n. 03 foi quitada em 17.09.2022 diretamente ao Banco, sendo o mesmo informado conforme e-mail que confirmou o recebimento somente em 26.10.2022 (Id. 103675822/103675831), demonstrando.

Na mesma oportunidade, saliento que a Requerida continuou adimplindo as prestações de n. 05 a 08 diretamente a Instituição Financeira (Id. 111514289/111516219).

O comportamento da Casa Bancária em receber o montante referente as prestações vencidas administrativamente, deixou evidente seu interesse em permanecer com o contrato firmado com o Réu
”. (id. 203240179)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024